Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIDA EXPRESSAMENTE EM PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS CONFIRMADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto a fim de reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira ré, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos pelo autor, vítima do “golpe do motoboy”, porquanto demonstrada a falha na prestação do serviço ao admitir transações que fogem ao padrão de consumo do correntista. Restou determinado o rejulgamento do apelo para averiguar a extensão dos danos materiais e morais experimentados pelo recorrente.
2. Merece provimento o pleito de reforma da r. sentença, a fim de que o autor seja ressarcido dos prejuízos materiais efetivamente suportados, haja vista a realização de diversas transações bancárias como saques e transferências em um único dia, além de realização de empréstimo mediante fraude.
3. Constatada a violação ao direito de personalidade ao impor ao consumidor o dever de suportar obrigações de valores elevados e não realizadas pelo correntista.
4. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, provida.